Tribunal: TJES
Processo: 0015394-47.2012.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Adicional de Insalubridade; Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Indenização Trabalhista; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015394-47.2012.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATA RABELO VAILLANT
APELADO: MUNICIPIO DE IRUPI ES
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS TRABALHISTAS.SERVIDOR CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PELO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES – TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PREVISÃO ESTATUTÁRIAS. VERBAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Registre-se que, nada obstante a ausência do vínculo celetista, ao servidor temporário (inc. IX do art. 37 da CF/88), por ocasião da rescisão do contrato, são devidos às verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos do respectivo ente federado, notadamente o 13º salário e os adicionais de férias e noturno, garantidos constitucionalmente (incs. VIII, IX e XVII do art. 7º c/c § 3º do art. 39 da CF/88). 2) Todas as rubricas pleiteadas – 13º salário e adicionais de férias, de insalubridade e noturno – são expressamente previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi (al. “c”, “d”, “h” e “n” do art. 52 da Lei n. 520/2007), sendo, destarte, extensíveis aos servidores admitidos em caráter temporário, a exemplo do que ocorrera com a recorrida. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE IRUPI
em face da sentença (ID 4604370 - fls. 189/192) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Venda Iúna, a qual julgou procedente o pedido por formulado por RENATA RABELO VAILLANT na ação em epígrafe, para condenar o Apelante ao pagamento de: i) 13º salário e terço de férias, na proporcionalidade do período trabalhado, isoladamente, em cada contrato; ii) adicional noturno, conforme art. 73 da CLT; iii) 68 (sessenta e oito) horas extras laboradas pela autora, remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho; e iv) adicional de insalubridade em grau médio (20% - vinte por cento).

Em seu apelo (ID 4604370 - fls. 194/209), o município Apelante, alega, em síntese, que a apelada foi contratada por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, não fazendo jus à percepção de verbas trabalhistas previstas na CLT, mas somente àquelas estabelecidas em lei específica.

Afirma que os benefícios devidos aos trabalhadores temporários limitam-se àqueles previstos em regramento próprio, estabelecidos no regime jurídico administrativo. Neste termos, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões (ID 4604370 - fls. 212/216), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como visto, a controvérsia cinge-se na verificação se a apelada faz jus às verbas trabalhistas descritas na exordial, em decorrência dos contratos temporários celebrados com o Município apelante.

Conforme se observa nos autos (fls. 87/90) a autora Renata Rabelo Vaillant, ora apelada, firmou com Município de Irupi, ora apelante, três contratos temporários em caráter emergencial, para exercer a função de Técnica de Enfermagem, nos períodos de 10/06/2011 a 31/12/2011, 02/01/2012 a 31/05/2012 e 01/06/2012 a 30/11/2012.

Restou demonstrado, ainda, que tais contratações se destinaram a suprir necessidade transitória de mão de obra em Unidades de Pronto Atendimento no Município apelante, sendo autorizados pela Lei Municipal n. 655/2010, o que evidencia o caráter contratual temporário previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal.

A respeito dos referidos contratos, destaco que o art. 37, inciso IX da Constituição Federal, autoriza a contratação por tempo determinado, de acordo com a lei, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nesse contexto,
registre-se que, nada obstante a ausência do vínculo celetista, ao servidor temporário (inc. IX do art. 37 da CF/88), por ocasião da rescisão do contrato, são devidos às verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos do respectivo ente federado, notadamente o 13º salário e os adicionais de férias e noturno, garantidos constitucionalmente (incs. VIII, IX e XVII do art. 7º c/c § 3º do art. 39 da CF/88)
.

No caso, todas as rubricas pleiteadas – 13º salário e adicionais de férias, de insalubridade e noturno – são expressamente previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi (al. “c”, “d”, “h” e “n” do art. 52 da Lei n. 520/2007), sendo, destarte, extensíveis aos servidores admitidos em caráter temporário, a exemplo do que ocorrera com a recorrida.

Sobre o tema colaciono aos autos julgados deste egrégio Tribunal relativos a casos análogos ao destes autos, no tocante a contratação temporária de profissionais do município de Irupi. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICA DE ENFERMAGEM - TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS - PREVISÃO ESTATUTÁRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – Ao servidor contratado em caráter temporário (inc. IX do art. 37 da CF/88), ainda que não haja vínculo celetista, são devidas verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos do respectivo ente federado, notadamente aquelas garantidas constitucionalmente, a exemplo do 13º salário e dos adicionais de férias, noturno e de insalubridade, além de horas extras.
(TJES, Apelação Cível 0015408-31.2012.8.08.0028, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação : 19/09/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. PRIMEIRO RECURSO. DESERTO. NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MÉDICA PLANTONISTA. 13º SALÁRIO. ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Apelação de Joseana Horst Fernandes Cunha 1) Como a apelante, quando intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal na decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ficou inerte, impõe a inadmissão do recurso deserto (caput do art. 1.007 do CPC). Recurso não conhecido . Apelação do Município de Irupi
2) Ao servidor contratado em caráter temporário (inc. IX do art. 37 da CF/88), nada obstante a ausência de vínculo celetista, deve ser estendidas as verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos do respectivo ente federado, notadamente aquelas garantidas constitucionalmente, a exemplo do 13º salário e dos adicionais de férias e noturno. Precedentes do STJ e do TJES. 3) Recurso desprovido .
(TJES, Classe: Apelação, 028120021762, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 1º RECURSO : DESERTO NÃO CONHECIDO 2º RECURSO : CONTRATO TEMPORÁRIO MÉDICA PLANTONISTA VERBAS TRABALHISTAS: FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO DIREITO AO RECEBIMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PERÍCIA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL A AFERIÇÃO DO DIREITO ASSEGURADO EM LEI PROVA EMPRESTADA IMPRESTÁVEL IN CASU ADICIONAL NOTURNO PREVISÃO LEGAL NO ART. 52 D DA LEI MUNICIPAL 520/2007 PAGAMENTO DEVIDO 2º RECURSO DESPROVIDO. 1. Primeiro recurso: O artigo 1.007, caput , do CPC dispõe, expressamente, que a demonstração do recolhimento do preparo deve ser efetivada de forma simultânea à interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa. Embora a recorrente tenha pleiteado a gratuidade recursal, determinou-se a intimação da apelante para trazer aos autos comprovantes da hipossuficiência alegada, ou ainda, efetuasse o recolhimento do preparo recursal (fl. 254), deixou a recorrente de trazer documentos e de efetivar o preparo recursal, ou seja, deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora oportunizado (fl. 255), o que clarifica a ausência de requisito extrínseco. Deserta a apelação. Recurso não conhecido.
2. O servidor contratado temporariamente para atender a necessidade de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), quando da rescisão de seu contrato, tem direito ao recebimento das verbas trabalhistas devidas a qualquer servidor público, dentre as quais férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e 13º salário, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública.
(AC 10521130051316001 MG). 3. Para a concessão do adicional de insalubridade é necessária a elaboração de prova pericial, segundo o art. 52, alínea n do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi/ES . Conquanto já tenha o Ministério do Trabalho regulamentado (NR-15) que as operações realizadas com pacientes, ou com material infecto-contagiante em hospitais, enfermarias, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, sejam consideradas atividades insalubres, em grau médio , a produção da prova pericial, in casu , era imprescindível por imposição do art. 52, alínea n do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi (fl. 133). Ademais, como asseverado pelo apelante, embora se pretendesse a utilização de prova emprestada neste casu, além de a referida perícia dizer respeito a atuação de uma enfermeira, ela não retrata a realidade destes autos, vez que, por exemplo, não há como saber se a Recorrente [...] manuseava objetos sem esterilização [...] se fazia uso de EPI's [...] portanto, não serve à comprovação do direito pleiteado. 4. Quanto ao adicional noturno reivindicado, é de se ratificar a sentença, eis que ao contrário da afirmação do Município réu, a realização de plantão não suprime da Requerente do referido adicional, sendo o mesmo devido à mesma pelo período noturno laborado, em consonância com o art. 7º, IX, da CF, inserto no teor art. 52, alínea d, da Lei Municipal 520/2007, que prevê seu pagamento na forma de Lei Federal. 5. 1º Recurso, não conhecido. 2º Recurso, conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 028120021770, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Desta forma,
a apelada faz jus à percepção de 13º salário e terço de férias, na proporcionalidade do período trabalhado, isoladamente, em cada contrato
.

Quanto às
horas extras
, as tabelas de plantões acostadas às
fls. 11/15 revelam que a apelada trabalhava por período superior àquele para o qual foi contratada (24 horas semanais)
, fazendo jus, portanto, às horas extras pleiteadas, nos moldes fixados na sentença recorrida.

No que tange ao
adicional noturno
, a jurisprudência sobre o tema firmou-se no sentido de que a realização de plantão não suprime do servidor o referido adicional,
sendo o mesmo devido pelo período noturno laborado, em consonância com o art. 7º, IX, da CF, inserto no teor art. 52, alínea “d”, da Lei Municipal 520/2007,
que prevê seu pagamento na forma de Lei Federal.

Por fim,
no tocante ao adicional de insalubridade
, tenho que o
laudo pericial
produzido nos autos (fl. 141)
está em conformidade com o artigo 52, “n”, da Lei Municipal nº 520/2007
, de sorte que, não havendo qualquer elemento capaz de refutar suas conclusões, correta a sentença que concedeu a apelada o adicional de insalubridade em grau médio (20%).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença ora impugnada, em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/12/2023 às 15:52:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48681606122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)